Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010994-58.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), FABIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL - CPF: 047.331.591-29 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – É cediço que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

2 – A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014).

3 - Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção de demissão.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIRIETO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1010994-58.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
FÁBIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL

IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Wanderley Arroyo Villarroel contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão que anulou o ato administrativo de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial no. 27.954, de 10 de março de 2021.

O Impetrante informa que, é ex-servidor militar e que o presente mandado de segurança busca a anulação da Sindicância Administrativa Demissória, instaurada por meio da Portaria no. 301/SIND-DEMIS/CORREGPM/17, de 22 de novembro de 2017.

Sustenta que, na decisão vergastada constou que o Impetrante omitiu ter sido processado e, posteriormente, condenado em processo criminal a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção pelo delito de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), omissão levada a efeito durante a realização do curso de soldado com posterior aprovação no concurso público.

Afirma que, a solução dos referidos autos, culminou na inaptidão do Impetrante (soldado da PM/MT) em permanecer na corporação, mesmo após adquirir estabilidade funcional, por suposta ilegalidade cometida no período probatório, que teria transgredido o Edital no. 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de novembro 2013, tudo isso, depois de efetivado no cargo público com mais de 5 (cinco) anos de carreira.

Aduz que, salta os olhos a ilegalidade perpetrada, posto que ingressou na PMMT após o cumprimento e aprovação em todas as fases do concurso público, inclusive, investigação social, entrega dos documentos exigidos, cuja decisão administrativa demissória restou proferida apenas em 2021, quando este, ostentava estabilidade adquirida no cargo público por tempo superior a 5 (cinco) anos, mediante o Ato Governamental n. 182.421, nos moldes da Portaria n. 107/QCG/DGP, de 28 de fevereiro de 2019, publicado no BCG No. 2150, de 14 de março de 2019.

Assegura que, qualquer ilegalidade, em tese, praticada nas fases editalícias do certame, o que se admite apenas para argumentar, ao tempo da citação e demissão referenciada estavam preclusas com a realização da homologação e ingresso no cargo público passado o estado probatório e reconhecida a estabilidade adquirida pelo servidor Impetrante.

Assevera que, a demissão revela uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um militar estável que já é integrante dos quadros do serviço público estadual por tempo superior a 5 (cinco) anos, tornando-se uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e a decisão que o excluiu.

Pontua que, a ilegalidade é manifesta, porquanto o servidor público militar com estabilidade assegurada somente poderia ser exonerado por meio de procedimento administrativo denominado Conselho de Disciplina, previsto no art. 1o da Lei 3.800/76, que obedece a rito específico. Todavia, foi submetido e excluído por meio de simples sindicância/demissória prevista na Portaria 218/GCG/PMMT/09 c/c Portaria 160/GCG/PMMT/09, destinadas a apurar conduta disciplinar de militar em estágio probatório, o que violou o devido processo legal e o princípio da legalidade.

Ressalta que, quando das etapas do concurso os fatos que originaram a deflagração do processo criminal em seu desfavor, ainda não tinham ocorrido, como se observa do Boletim de Ocorrência no. 2014-166386 (fls. 18/19 PAD) e os fatos aconteceram em 21-6-2014 e a entrega do FIS (Formulário de Investigação Social) foi em 15-3-2014.

Garante que, durante a tramitação do PAD aportaram 3 (três) relatórios dos encarregados dos autos, que de acordo com as provas coligidas, firmaram a inocência do Impetrante, com parecer pela não culpabilidade, embora, de trivial sabença que os referidos não vinculam a decisão do Comandante-Geral da PM, autoridade Impetrada.

Diz que, constata-se ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, o fato do Impetrante ter passado tempo superior a 4 (quatro) anos respondendo a uma sindicância, sendo excluído quando já possuía mais de 5 (anos) na corporação na condição de militar estável, por suposto descumprimento de cláusula editalícia na fase do concurso público.

Afiança que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se a existência de direito líquido e certo em ser reintegrado ao cargo, notadamente levando-se em consideração a duração razoável do processo administrativo, bem como as conclusões emanadas pelo PAD, no qual ficou demonstrada uma desproporção entre os atos supostamente praticados e a pena de demissão aplicada pela autoridade coatora.

Requer a concessão da liminar no
mandamus
, para declarar a nulidade do processo administrativo que anulou o ato que incluiu o Impetrante nas fileiras milicianas, determinando-se a imediatamente a restituição no
status quo ante
com a restituição de seu cargo, como consequência dos subsídios, ao momento do cancelamento (vencidas, vencimentos e vincendas).

Alternativamente, o deferimento da liminar apenas para suspender os efeitos do ato jurídico atacado, restituindo-se ao Impetrante o cargo público, até julgamento do mérito do
mandamus
.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato jurídico impugnado de Portaria no. 34377, publicado no Diário Oficial n. 27.954, que anulou o ingresso do Impetrante na corporação militar em todos seus termos.

Antes da análise do pedido de liminar, solicitei informações à autoridade coatora, no entanto, apesar de intimada esta se manteve inerte (id. 94009479).

O pedido de liminar foi indeferido no id. 94134479.

No id. no 95964462, o Estado de Mato Grosso requereu a juntada das informações prestadas pelo Comandante-Geral da PM/MT.

O Comandante-Geral da PM/MT, em suas informações, narra que conforme consta na Portaria de Instauração da Sindicância Demissória no 301/SIND-DEMIS-CORREGPM/17, a autoridade policial militar determinou a abertura de processo demissório, em virtude de o Impetrante ter faltado com a verdade quando do preenchimento do formulário de investigações social, infringindo disposições do Edital no. 002/2013-SAD/SESP/MT, referente ao certame do Curso de Formação de Soldados da PMMT, obtendo aprovação pelo fato de ter deixado de prestar informações acerca de sua vida pregressa.

Aduz que, tais condutas atingem diretamente bens jurídicos protegidos pelo ordenamento disciplinar militar, tais como: ética, valores e deveres fundamentais dos Militares Estaduais, concontrados na Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso e do Decreto n. 1.329, de 21 de abril de 1.978 (RDPMMT).

Alega que, o ora Impetrante, no momento de entrega da documentação para matrícula na instituição PM/MT, que se deu em setembro de 2015, apresentou certidão negativa de nada consta, contudo, respondeu processo crime no 5309- 16.2014.811.0005, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, inicialmente incorrendo no art. 121, c/c art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio), após desqualificada para lesão corporal grave, sendo condenado a 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção em outubro de 2014, em regime inicial aberto, por lesão corporal grave contra sua companheira à época.

Relata que, não consta recurso do acusado contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cáceres, bem como, que por estar comparecendo à Escrivania da Segunda Vara Criminal, conclui-se que a sentença já transitou em julgado e que o mesmo já se encontra cumprindo a sentença penal.

Verbera que, ficou comprovado o dolo ou má-fé do Impetrante na entrega do referido documento, que se deu em setembro de 2015, devendo o administrador público anular o ato administrativo que incluiu o Impetrante nas fileiras da PM/MT, eis que eivados de vícios que maculam a legalidade do ato.

Sustenta que, comprovada a fraude no ato da entrega das certidões de nada consta, é perfeitamente cabível a aplicabilidade do princípio da autotutela administrativa, que estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Alega que, foi obedecido o devido processo legal no processo administrativo, em especial no tocante aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, o Impetrante não possui estabilidade, vez que foi incluído nas fileiras da PM/MT em 16-11-2015, e que a Instauração da Portaria no 301/SIND-DEMIS/CORREGPM/2017 é datada de 22-11-2017, ou seja, não concluiu os 3 (três) anos de estágio probatório, pois a instauração de sindicância disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso.

Por estes motivos, entende que a segurança deve ser denegada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (id. 97230042).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Wanderley Arroyo Villarroel contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão que anulou o ato administrativo de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial no. 27.954, de 10 de março de 2021.

Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Ademais, como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1
. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

Nesta esteira, analisando os fundamentos e os documentos anexados ao presente
mandamus
, entendo que não restou demonstrado a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada, pois não ficou configurada qualquer irregularidade na Sindicância Demissória, que se nota revestida da cautela necessária, consistente em examinar detidamente os fatos, privilegiando, sobretudo, os preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O Impetrante sustenta a nulidade da Sindicância que levou à sua demissão, ao fundamento de que é servidor estável, por essa razão o procedimento adequado seria a instauração do Conselho de Disciplina. Entretanto, pelo que se extrai dos documentos que instruem o presente recurso, ao tempo da Sindicância Demissória, instaurada pela Portaria n.o 301/SIND-DEMIS/CORREGPM, de 22 de novembro de 2017, o Impetrante ainda estava em estágio probatório, vez que o procedimento administrativo de demissão foi instaurado antes do Impetrante completar os 3 (três) anos de carreira e a instauração deste tipo de sindicância suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014). Veja-se:

Art. 33 O militar estadual de carreira adquire estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão. (Nova redação dada pela LC
713/2022
).

§ 3o A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual de carreira.

Redação original.

Art. 33 O militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão.

§ 1o O militar ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que adquira a estabilidade.

§ 2o Será exonerado o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo.

§ 3o A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual.

Portanto, por se encontrar em estágio probatório e por ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao Impetrante, evidente que não houve nulidade ou ilegalidade no ato administrativo que culminou com a anulação do ato de ingresso do impetrante nas fileiras da PM/MT.

Da mesma forma, não se verifica erro na análise dos antecedentes do investigado, porque, ao proferir o ato de demissão, o Comandante-Geral da PM/MT sopesou todos as provas produzidas na Sindicância. Veja-se:

[...]. Ao fazermos uma análise pormenorizada da Portaria no 301/SIND-DEMIS/CORREGPM/2017, de 22/11/17, acostada às fls. 02-02v, que deu origem ao presente processo demissório, verifica-se que o primeiro parágrafo traz como objeto de acusação o fato de oSd PM Fábio Wanderley Arroyo Villarroel ter faltado com a verdade durante o preenchimento do Formulário de Investigação Social - FIS.

Enquanto o segundo e o terceiro parágrafos da citada portaria, mencionam a sentença condenatória proferida na Ação Penal sob numeração única 5309-16.2014.811.0006 (código 168848), que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, na qual o PM acusado foi condenado pela prática do crime de lesão corporal grave, tendo a pena final aplicada de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, ocorrido no dia 24 de outubro de 2014.

Ademais, o quarto parágrafo carrega a acusação de que o r. PM teria deixado de prestar as devidas informações acerca de sua vida pregressa durante a entrega de documentos, isso para obter aprovação/recomendação em uma das fases do concurso público, tendo assim, violado regra do Edital de Abertura no 002/2013-SAD/SESP/MT.

Com relação a acusação de ter faltado com a verdade durante o preenchimento do Formulário de Investigação Social - FIS, restou claro a inocência do acusado, uma vez que o fato delituoso praticado pelo PM acusado ocorreu no dia 08jun14, ou seja, posterior ao preenchimento e entrega do formulário à comissão responsável pelo certame.

Porém, ao analisar o teor da citação confeccionada pela autoridade delegada, acostada à fl. 244, verificou-se que a mencionada autoridade fez pesar contra o Sd PM Fábio Wanderley Arroyo Villarroel apenas essa acusação, desconsiderando as demais.

Portanto, na Devolução n° 54.19, fls. 259-262, esta casa correcional indicou a necessidade de se confeccionar nova citação fins dar continuidade no feito, incluindo o fato do militar não ter informado à administração pública militar condenação criminal da qual havia sofrido, entregando certidão negativa criminal sabidamente desatualizada para ingresso na instituição.

Tem-se que durante a entrega de documentos (certidões de nada consta e declaração de incompatibilidade com o cargo público no exercício da função) o sindicado teria deixado de prestar as devidas informações acerca de sua vida pregressa para obter a aprovação/recomendação em uma das fases do certame do Curso de Formação de Soldados da PMMT, nos termos do referido Edital de abertura, pois teria sido condenado a pena privativa de liberdade no ano de 2014 e no ano de 2015, após ser notificado para a entrega dos c. documentos, teria entregue certidão negativa de antecedentes criminais.

Cita ainda a peça acusatória o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, LC n° 231/05, vigente à época do concurso público, que preconiza em seu Art. 11, inciso V, que para o ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, um dos requisitos é não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar, e de não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional.

Em suma, o sindicado no momento da entrega de documentos para matrícula na instituição PMMT que se deu em setembro de 2015, apresentou certidão negativa de nada consta conforme fls. 36, 42 e 44. Contudo, conforme consta às fls. 66, o militar respondeu processo crime no 5309-16.2014.811.0006 código 168848 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, e em outubro de 2014 teria sido condenado a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, por lesão corporal grave contra sua companheira à época.

Frisa-se que não consta recurso do acusado contra a sentença condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT, bem como observa-se às fls. 66v que desde o mês de fevereiro de 2015 o acusado compareceu pessoalmente à escrivania da 2a Vara Criminal para informar endereço e ocupação, o que demonstra que já estaria cumprindo sentença penal, portanto, estando essa com trânsito em julgado desde a sua prolação, ou seja, outubro de 2014.

Comprovado dolo ou má-fé do acusado na entrega do r. documento, deve o administrador público, neste caso a autoridade delegante comandante geral PM, de ofício anular o ato administrativo que incluiu o acusado nas fileiras da PMMT, eis que eivados de vícios que maculam a legalidade do ato.

[...].

Neste diapasão, como o requisito exigido para o ingresso na carreira Policial Militar é não ter condenação criminal com pena privativa de liberdade, e fato demonstrado inconteste contra o sindicado, pois se verifica nos autos às fls. 66 que ele foi condenado a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção em outubro de 2014, antes mesmo de ter entregado os documentos exigidos no edital como requisito, o que se deu somente em setembro de 2015.

[...].
[Destaquei].

Finalmente, conforme alhures mencionado, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que foram respeitados no caso em tela, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente, a revisão do conjunto probatório.

Na hipótese, observa-se que, foi garantida ao Impetrante o contraditório, e, diante, das provas produzidas, o julgador formou o seu convencimento. Por tal razão, não há falar em desproporcionalidade na aplicação da pena.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção de demissão da corporação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022